Tribunal: CARF
Processo: 10242.720080/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.720080/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.083 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
M. JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA POR
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Sendo a forma de tributação pelo lucro real trimestral, tributa-se como omissão
de receitas, por presunção legal, o maior saldo credor da conta caixa
encontrado no período de apuração. Na reiteração de saldos credores de caixa,
a presunção alcança apenas o maior saldo apurado no período.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DO PIS, DA COFINS E DA
CSLL. ART. 24, § 2o, DA LEI No 9.249/95.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP. Art. 24, § 2o, da lei no 9.249/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em, de ofício,
reconhecer o erro na apuração do crédito tributário, e por consequência, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para manter o lançamento apenas em relação aos maiores valores de saldo
credor de caixa constatados em cada trimestre do ano-calendário de 2010, bem como para afastar
a qualificação da multa de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.720080/2013-57
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10242.720080/2013-57

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem origem em lançamento do ofício de IRPJ e reflexos (PIS,
Cofins e CSLL) relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2010, período
em que o sujeito passivo apurou seus tributos com base nas regras do lucro real trimestral.
Conforme informado pela autoridade tributária em seu relatório fiscal (e-fl. 566 e
ss.) e nos respectivos autos de infração (e-fl. 597 e ss.), foi verificada:
a) ocorrência de saldo credor na conta Caixa, conforme registrado no próprio livro Razão;
e
b) falta de comprovação das seguintes operações que registraram entrada de numerário na
conta Caixa, as quais foram portanto expurgadas:

Informa a autoridade fiscal que, realizada a recomposição do saldo da conta
Caixa, mediante exclusão das entradas de numerário apontadas na tabela acima, foi elaborada a
tabela 2 do TVF (e-fl. 572 e ss.), onde constam os saldos credores de caixa objeto da autuação
por presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 281, I, do RIR/99.
Explica ainda a autoridade fiscal haver aplicado multa qualificada sobre o valor
dos tributos lançados, haja vista que restou provada a prática de sonegação.
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 707 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 766 e ss.).
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 779 e ss.):
a) que em relação à integralização do capital pelos sócios, houve erro na sétima alteração
do contrato social da empresa;
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10242.720080/2013-57

b) que os empréstimos obtidos junto a terceiros estão devidamente comprovados;
c) que não houve fraude ou sonegação, daí porque deve-se afastar a multa qualificada;
d) que é ilegal a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, a omissão de receita advinda de saldo credor de caixa
teve origem em (i) saldo credor verificado diretamente na conta Caixa, e (ii) recomposição do
saldo da conta Caixa haja vista a falta de comprovação de operações que deram origem a
entradas de numerário no caixa, quais sejam, integralização de capital pelos sócios e
empréstimos contraídos junto a terceiros.
Quanto ao saldo credor verificado diretamente na conta Caixa a recorrente não se
manifestou.
Em relação à integralização de capital pelos sócios, alega apenas ter havido erro
na sétima alteração do contrato social da empresa, mas não comprova a efetividade dos
ingressos dos valores de R$ 16.000,00 e R$ 124.000,00 registrados na conta Caixa no dia
02/01/2010.
No que concerne aos 9 (nove) empréstimos contraídos junto a terceiros (vide
tabela 1, transcrita no relatório), a recorrente trouxe aos autos os contratos de mútuo
acompanhados das respectivas notas promissória (e-fl. 724 e ss.).
Todavia, por se tratarem de valores razoavelmente elevados (o menor de R$
25.000,00 e o maior de R$ 74.000,00), é difícil crer que tais empréstimos tenham se dado em
dinheiro, ao invés de em depósito ou transferência bancária. A meu ver, permanece sem
comprovação a efetividade desses empréstimos.
Há, entretanto, uma questão que não foi abordada pela recorrente, mas que
ressalta aos olhos.
É que ao elaborar a tabela 2 do TVF (e-fl. 572 e ss.), onde aponta os saldos
credores de caixa levados à tributação, o autor da ação fiscal incluiu vários saldos credores de
caixa para cada um dos trimestres do ano de 2010, quando o correto seria a indicação,
apenas, do maior saldo credor de caixa para cada trimestre.
Isso posto, é preciso sanear de ofício o erro cometido no lançamento, devendo a
tributação do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL recair apenas sobre o maior saldo credor de caixa
verificado em cada um dos 4 (quatro) trimestres do ano-calendário de 2010.
Alega também a recorrente que deve ser afastada a qualificação da multa de
ofício, haja vista que não restou provada fraude ou sonegação.
Com razão, aqui, a recorrente.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10242.720080/2013-57

Os elementos presentes nos autos, em especial após o decote de grande parte dos
saldos credores de caixa apontados pela fiscalização, não autorizam admitir como comprovadas a
fraude e/ou a sonegação.
Por fim, alega a recorrente ser ilegal a exigência de juros de mora com base na
taxa Selic.
Ocorre que o CARF, por meio de sua Súmula no 4, de observância obrigatório por
parte da Administração Tributária, assentou que é cabível a exigência de juros de mora com base
na taxa Selic, senão vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer a presunção legal de omissão de receitas oriunda de saldo credor de
caixa apenas em relação aos valores indicados na tabela a seguir, bem como para afastar a
qualificação da multa de ofício.
Trimestre - Data
Saldo Credor no Caixa
1o Trimestre - 28/02/2010
R$ 35.595,60
2o Trimestre - 15/06/2010
R$ 41.000,00
3o Trimestre - 17/07/2010
R$ 21.999,35
4o Trimestre - 26/12/2010
R$ 37.000,00
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital